Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715177-56.2021.8.07.0001 APELANTE: PAULO RICARDO MOREIRA DOS SANTOS APELADO: CENTRO DE REABILITACAO E ESTUDO NEUROLOGICO LTDA, JAQUELINE DE MORAES SIPAUBA DOS SANTOS DECISÃO O recurso é intempestivo. A sentença foi disponibilizada no dia 22/03/22 e publicada no dia útil seguinte, 23/03/2022 (id 35367200). O termo ad quem do prazo recursal recaiu no dia 18/04/22, contabilizando o feriado forense da semana santa. Não obstante, o apelo foi interposto no dia 19/04/22 (id 35367202), ou seja, extemporaneamente. Posto isso, não conheço do apelo, CPC 932, III. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR